Tribunal: TJPA
Processo: 0053383-42.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053383-42.2013.8.14.0301

APELANTE: CELSO IRAN CORDOVIL VIANA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL ART. 386, IV DO CPP. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PERTINÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. APURAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. § 4º, II DO ART. 85 DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente o pedido de reintegração e mantém a demissão do autor;

2-
O processo administrativo, embora autônomo em relação ao processo penal, experimenta seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). Inteligência do art. 182 da Lei 5.810/94;

3-
Afastada, na ação criminal, a participação do delegado da prática delituosa em foco, com absolvição criminal do revisionando/apelante diante da prova de que não concorrera para a infração penal, resta demonstrada a negativa de autoria insculpida no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal;

4-
O reconhecimento judicial da nulidade do ato de demissão opera efeitos ex tunc, de forma que o servidor faz jus à reintegração no cargo, ao tempo de serviço e aos vencimentos do período em que ficou afastado;

5-
Honorários advocatícios a serem apurados em fase de liquidação, a teor do § 4º, II do art. 85, do CPC;

6-
Juros e correção monetária devem seguir a sorte do
Temas 810 do STF e 905 do STJ
;

7-
Recurso de apelação parcialmente conhecido, na parte conhecida, provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer parcialmente o Recurso de Apelação e, na parte conhecida, dar provimento para anular o PAD; desconstituir a demissão do servidor e determinar a recomposição integral dos direitos concernentes ao período em que ficou afastado, com contagem de tempo de serviço e pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão; arbitrar honorários, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC; e modular juros e correção monetária, nos moldes dos temas 810/STF e 905/STJ. Conceder a tutela de evidência para reintegração do servidor.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária Híbrida, realizada em 27 de fevereiro de 2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha e como terceiro julgador, o Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO IRAN CORDOVIL VIANA
(Id. 9260974) contra sentença (Id. 9260973) que julga improcedente o pedido de reintegração e mantém a demissão do autor.

Em suas razões, o apelante narra que a Corregedoria de Polícia Civil instaurou o PAD nº 027/2007-DGPC-PAD, para apurar a prisão irregular da adolescente L.A.B., ocorrida em 21/10/2007, na companhia de presos do sexo masculino por mais de 25 (vinte e cinco) dias, tendo sofrido violência sexual, maus tratos e outras agressões físicas praticadas no interior da carceragem.

Alega a ocorrência de ilegalidades e abusos durante a instrução do PAD; o não enfrentamento, na sentença, dos fatos novos que admitiram a instauração de PAD revisional nº 004/2012/DGPC/PAD/DIVERSOS; a ausência de fundamentação da sentença; a suspensão dos efeitos da condenação criminal nos autos de Revisão Criminal (proc. 004054-5.2017.8.14.0000). Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e acolher o pedido inicial de declaração de nulidade do Decreto de demissão, absolvição da penalidade imposta no PAD e declaração do direito a ressarcimento de todas as vantagens a que faria jus durante o período de afastamento ilegal, inclusive contagem de tempo para fins de aposentadoria.

Contrarrazões em que o Estado do Pará refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 9260977).

Certificada a conversão dos autos físicos para o meio virtual (Id. 9260979; 9260980).

Coube-me, o feito, por prevenção ao agravo de instrumento nº 2014.3.000335-5 (Id. 10321971).

Pedido de Tutela Provisória de Evidência formulado por CELSO IRAN CORDOVIL VIANA (Id. 10515594), com fulcro nos arts. 311, incisos I e IV do CPC/15.

Em suas razões, o requerente sustenta os seguintes pontos:
a)
A ocorrência de fato superveniente capaz de modificar a situação jurídica e provocar o esvaziamento de todo seu conteúdo, qual seja, o Recurso Apelação de relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário (proc. nº 0808462-23.2017.8.14.0301) em que foi reconhecida a nulidade dos procedimentos nos quais os servidores da Polícia Civil tenham sido punidos com repreensão, suspensão e exoneração (PADs e AAIs) a contar de 09.05.2012 até o dia 07.03.2013; b) Na Ação de Revisão Criminal, processo nº 0000497-84.2008.8.14.0070, de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgada em 28.04.2021, o requerente foi absolvido, segundo acordão nº 217677, publicado no DJE no dia 12.05.2021, transitado em julgado no dia 29.09.2021. Requer a concessão da Tutela Provisória de Evidência, no sentido de reintegrar liminarmente o Requerente ao Cargo de Delegado de Polícia Civil. Junta documentos (Id. 10515596 – 10515601).

Manifestação do Estado do Pará sobre o pedido de tutela de evidência, em que alega a impossibilidade de concessão de liminar com caráter satisfativo; o não preenchimento dos requisitos dos incisos I e IV do art. 311 do CPC, por ausência de trânsito em julgado da decisão proferida no processo nº0808462-23.2017.8.14.0301 e por conta de a sentença criminal absolutória ter se dado por ausência de provas e não por negativa de autoria (Id. 11207890; 12482770).

Parecer do Ministério Público, nesta instância, pelo desprovimento do recurso (Id. 10571503; 12482770).

Juntada de petição do apelante reiterando o pedido de provimento do recurso (Id. 12494902).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente o pedido de reintegração e mantém a demissão do autor.

Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c cobrança ajuizada por Celso Iran Cordovil Viana, com pedido de declaração de nulidade do Decreto de demissão e despachos de 26/07/2012 e 10/01/2013, julgamento da autoridade competente no PAD nº 004/2012-DGPC/PAD/DIVERSOS, com absolvição da penalidade imposta no referido procedimento administrativo e declaração do direito a ressarcimento pecuniário de todas as vantagens a que teria direito no período de afastamento ilegal, inclusive a contagem de tempo para fins de aposentadoria (Id. 9260670). A sentença foi pela improcedência do pedido inicial, condenando o autor em honorários advocatícios (Id. 9260973). Em sede de apelação, o autor/apelante reitera o pedido inicial (Id. 9260974); posteriormente, informa sua absolvição, na esfera criminal (proc. 0004054-52.2017.8.14.0000) e requer tutela de evidência para sua reintegração imediata no cargo (Id. 10515594).

Em homenagem a primazia do mérito e considerando a abrangência do pedido do apelo, passo ao julgamento do recurso tendo em vista, também, os fatos supervenientes alegados em sede de tutela de evidência.

Da absolvição na esfera penal

Os autos anunciam que o apelante foi absolvido do crime a si imputado na esfera penal em decorrência dos mesmos fatos do PAD que pretende anular. A absolvição ocorreu em sede de Revisão Criminal, processo nº 0000497-84.2008.8.14.0070, de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgada em 28.04.2021, segundo o acordão nº 217677, publicado no DJE no dia 12.05.2021, transitado em julgado no dia 29.09.2021.

Em que pese as esferas penal e administrativa serem independentes, se, na instância penal, for negada a autoria do delito ou ficar patente a inexistência do fato em discussão, o resultado deve repercutir na seara administrativa.

Nesse sentido, destaco jurisprudência da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. PENA ACESSÓRIA AO CRIME MILITAR. ART. 125, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O Supremo Tribunal Federal possui orientação segundo a qual o art. 125, § 4º, da Constituição da Republica diz respeito à perda de graduação como pena acessória à condenação por crime militar, não obstando a imposição da sanção por procedimento administrativo disciplinar, consoante Enunciado da Súmula n. 673/STF.

III - O processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP).

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 64541 MS 2020/0235296-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)”

Cabe averiguar se a absolvição judicial penal descaracteriza a falta grave imputada ao apelante na seara administrativa.

Reportam, os autos, que o autor teve contra si o PAD nº 027/2007, instituído por meio da Portaria nº 027/2007-DGPC-PAD, de 19/12/2007, com o fim de investigar os fatos relativos à prisão da menor L.A.B. na delegacia de Abaetetuba, onde permaneceu custodiada com presos do sexo masculino sofrendo vários constrangimentos, abuso sexual, ameaças, agressões físicas e maus tratos.
A Comissão Processante concluiu pela imputação ao servidor das transgressões disciplinares contidas nos incisos VII e XXXIX do art. 74, da Lei 022/2004, que correspondem, respectivamente, a agir no exercício da função com negligência e incorrer em procedimento irregular de natureza grave, sendo aplicada a sanção de demissão ao delegado, com base no art. 229 da Lei 5.810/94.

Feito pedido de revisão do PAD (Id. 9260671 - Pág. 13-15; 9260672 – Pág. 1-11). Composta a Comissão Revisora por meio da Portaria nº 004/2012-DGPC/PAD/DIVERSOS (Id. 9260674 - Pág. 7). O relatório da Revisão, efetivada pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Corregedoria da Polícia Civil, de 15/03/2012, concluiu pela absolvição e reintegração do revisionado, considerando como fato novo o depoimento dado pela vítima, L.A.B., após a conclusão do PAD, no qual restou esclarecido que o fato que levou à demissão do servidor - a prisão da menor junto com pessoas do sexo masculino - ocorreu apenas no plantão da delegada Flávia Verônica Monteiro Pereira, e não na ocasião do plantão do delegado Celso Iran Cordovil Viana, ocasião em que teria ficado em sala separada. Foi considerado, também, que a administração da carceragem e guarda dos presos é, de fato e de direito, de responsabilidade da SUSIPE, conforme Instrução Conjunta DGPC/SUSIPE/98, de 17/02/2008; Dec. 2690/2006; Port. 108/2004/GAB/SUSIPE (Id. 9260677 - Pág. 12-; 9260678 - Pág. 1-9).

No mesmo passo, é a conclusão do parecer da Consultoria Jurídica da Polícia Civil e do Delegado Geral de Polícia, o qual encaminhou os autos ao Governador do Estado, para deliberação, sugerindo a readmissão do servidor, nos termos do art. 236 da Lei 5.810/94 (Id. 9260678 - Pág. 11-15; 9260679 - Pág. 1-7). A Consultoria Geral do Estado, em Pareceres de nº 0527/2012 e 1007/2012, opinou pelo indeferimento do pedido de Revisão e respectiva reconsideração, entendimento este adotado pela autoridade competente que indeferiu a Revisão e manteve o ato demissionário do servidor em despacho de 10/01/2013 (Id. 9260679 - Pág. 12-16; 9260680 - Pág. 11).

Por sua vez, a Ação de Revisão Criminal (proc. nº 0004054-52.2017.8.14.0000) teve como base a condenação do delegado imposta nos autos da ação penal nº 0000497-84.2008.8.14.0070, em que lhe restou a sanção do art. 1º, § 2º c/c § 4º, I e II da Lei 9.455/97 (tortura por omissão) pelos mesmos fatos investigados no PAD: a prisão ilegal da menor L.A.B. juntamente com homens; os maus tratos e abusos sexuais sofridos no interior da carceragem.

A revisional, cujo acórdão teve seu trânsito em julgado certificado em 29/09/2021, concluiu pela absolvição do apelante.

Transcrevo a ementa do referido julgado (grifos meus):

“REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. ART. 1º, §2º C/C ART. 4º, I E II, DA LEI Nº 9.455/97 (TORTURA POR OMISSÃO). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO REQUERENTE COMO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL COM AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA NA CARCERAGEM. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS (ART. 386, IV E VII, DO CPP). ERRO JUDICIÁRIO INDENIZÁVEL. QUANTUM A SER APURADO NA ESFERA CÍVEL.

- Da detida análise do acervo probatório, não consigo detectar qualquer conduta do ora revisionando relacionada à condenação que sofreu pelo juízo primevo e mantido por esta Corte em sede de apelação criminal, já que ele não autuou a adolescente L.A.B. em flagrante delito no caso em apreço, em que resultou seu encarceramento numa cela com homens, muito menos determinou seu recolhimento à carceragem daquela delegacia de polícia.

- De fato, ao se apreciar os termos da denúncia, percebe-se que esta fora genérica, afirmando que todos os delegados que estiverem de plantão, na delegacia de Abaetetuba, no período em que a menor fora mantida sob o cárcere, tinham a obrigação legal de ter conhecimento do que se passava no interior da delegacia.

- Ora, o que se constata é que, livre de paixões e subjetivismos, a menor não estava sob supervisão de autoridades policiais, já que qualquer pessoa, quando presa em flagrante delito, após formalizada sua prisão e apreciação pela autoridade judiciária, é entregue aos agentes do Sistema Penitenciário do Estado (SUSIPE), atual Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), ficando a custodiada sob a responsabilidade deles. Nos plantões subsequentes à prisão da menor realizados pelo revisionando, nenhuma ocorrência foi-lhe apresentada sobre os fatos narrados na denúncia tampouco teve conhecimento dessa prisão. Não lhe cabia, com efeito, a supervisão da atividade dos agentes penitenciários da SUSIPE. A participação dos delegados, como dito, encerra-se com o procedimento de lavratura do auto de flagrante delito, uma vez que, em seguida, os presos eram entregues aos agentes prisionais, mediante cautela, anotada em livro próprio.

- Contudo, repito, não vislumbro, da acurada análise dos autos, que o revisionando teve ciência desse fato para ter quedado inerte, incidindo na conduta criminosa imputada na denúncia. Não se consegue estabelecer o nexo de causalidade.

- Não é o fato de a delegacia de polícia e a carceragem da SUSIPE coexistirem no mesmo espaço territorial que possa gerar responsabilidade penal ao revisionando sobre a custódia dos presos, já que ele não tinha o papel de garante nem poder de gestão sobre os detentos da carceragem. Na verdade, cabia à SUSIPE, por meio de três agentes prisionais diretamente subordinados à diretoria do Centro de Recuperação de Abaetetuba, a administração e controle desta carceragem.

- Resta caracterizado o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado, devendo ser relegada à esfera civil a apuração do quantum devido, tudo nos termos do art. 630, caput e §1º, do CPP e art. 5º, LXXV, da Constituição Federal. Para que se reconheça o direito à indenização pelo erro judiciário, não se exige demonstração de dolo ou culpa por parte do Ministério Público ou do juiz, tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado, conforme o entendimento do STF.

- A propósito, destaco recente precedente desta Corte, de minha relatoria, nos autos da revisão criminal nº 0011295-77.2017.814.0000, em que foi requerente Daniele Bentes da Silva, uma das delegadas envolvidas, julgada procedente, à unanimidade de votos por este colegiado, com a mesma ratio decidendi ora utilizada, em dezembro de 2020. AÇÃO CONHECIDA E PROCEDENTE. UNANIMIDADE.”

O apelado alega que a absolvição penal se deu por ausência de provas, o que afastaria a interferência na esfera administrativa. Com efeito, a conclusão da Relatora menciona a ausência de provas, porém com fundamento nos incisos IV e VII do art. 386 do CPP. Vejamos o trecho do julgado:

“Forte nos fundamentos lançados, encaminho voto pela procedência do presente revisional, com a absolvição do revisionando, por ausência de provas, na forma do art. 386, IV e VII, do CPP. Em consequência, deve ser reintegrado ao cargo de delegado de polícia.”
(grifei)

Destaco os incisos IV e VII do art. 386 do CPP que serviram de base para a decisão prolatada na revisão criminal,
verbis
:

Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

...

IV
– estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

...

VII
– não existir prova suficiente para a condenação.

Em que pese a eminente Relatora da Revisão Criminal ter utilizado, de forma simultânea, os dispositivos concernentes à inexistência de prova suficiente para condenação e a ausência de autoria, uma acurada leitura leva à interpretação lógica de que a julgadora afasta a autoria do revisionando, considerando a ausência de relação entre a conduta e os fatos que levaram à condenação imposta ao delegado, porquanto não ter sido ele o responsável pela autuação do flagrante, nem pelo encarceramento da adolescente.

Colaciono trecho do julgado que expressa essa conclusão:

“Cinge-se a alegação central do pedido revisional de que a sentença condenatória fora manifestamente contrária à evidencia dos autos e contrário ao texto expresso da lei.

Com efeito, da detida análise do acervo probatório, não consigo detectar qualquer conduta do ora revisionando relacionada à condenação que sofreu pelo juízo primevo e mantido por esta Corte em sede de apelação criminal, já que ele não autuou a adolescente L.A.B. em flagrante delito no caso em apreço, em que resultou seu encarceramento numa cela com homens, muito menos determinou seu recolhimento à carceragem daquela delegacia de polícia.

Por essa razão, questiono qual seria a responsabilidade dele por uma prisão por ele não efetuada e por uma custódia cumprida sem sua supervisão? A resposta negativa se impõe.

De fato, ao se apreciar os termos da denúncia, percebe-se que esta fora genérica, afirmando que todos os delegados que estiverem de plantão, na delegacia de Abaetetuba, no período em que a menor fora mantida sob o cárcere, tinham a obrigação legal de ter conhecimento do que se passava no interior da delegacia.”
(grifei)

...

A Relatora criminal demonstra sua constatação de que a autoridade policial não possui responsabilidade de supervisão dos custodiados, porquanto ficam sob guarda da SUSIPE. Vejamos:

...

“
Ora, o que se constata é que, livre de paixões e subjetivismos, a menor não estava sob supervisão de autoridades policiais, já que qualquer pessoa, quando presa em flagrante delito, após formalizada sua prisão e apreciação pela autoridade judiciária, é entregue aos agentes do Sistema Penitenciário do Estado (SUSIPE), atual Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), ficando a custodiada sob a responsabilidade deles. Nos plantões subsequentes à prisão da menor realizados pelo revisionando, nenhuma ocorrência foi-lhe apresentada sobre os fatos narrados na denúncia tampouco teve conhecimento dessa prisão. Não lhe cabia, com efeito, a supervisão da atividade dos agentes penitenciários da SUSIPE. A participação dos delegados, como dito, encerra-se com o procedimento de lavratura do auto de flagrante delito, uma vez que, em seguida, os presos eram entregues aos agentes prisionais, mediante cautela, anotada em livro próprio.”
(grifei)

Diante das categóricas assertivas acima destacadas, afastando a participação do delegado da prática delituosa em foco, entendo bastante claro que a absolvição criminal do revisionando/apelante ocorreu diante da prova de que não concorrera para a infração penal, o que demonstra a negativa de autoria insculpida no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal.

A independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal; ressalva, contudo, as hipóteses de negativa do fato ou da autoria, estabelecidas nos incisos I e IV do art. 386 do CPP, casos em que a sentença criminal também produz efeitos na esfera administrativa e civil, eis que impede a responsabilização do servidor, conforme dispõe o art. 182, da Lei 5.810/94, que dispõe:

Art. 182 - a absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria.

Nesse contexto, considerando que a decisão de absolvição do ora apelante, na ação de revisão criminal, é fundamentada na ausência de autoria (inciso IV do art. 386 do CPP), mostra-se caracterizada a situação que autoriza a comunicação com a esfera administrativa; devendo, assim, ser afastada a sanção de demissão imposta no PAD, com a consequente reintegração do servidor ao cargo antes ocupado.

De acordo com entendimento pacífico do STJ, o reconhecimento judicial da nulidade do ato de demissão opera efeitos
ex tunc
, de forma que o servidor faz jus ao tempo de serviço e aos vencimentos do período em que ficou afastado. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.

1. Ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos. Precedentes desta Corte.

2. A decisão judicial deve ter a eficácia de repor as coisas na situação em que se achavam antes da ocorrência da lesão, como se esta pudesse ser eliminada do mundo dos fatos; como não se pode fazer o tempo retroceder, impõe-se que a reparação substitutiva seja a mais ampla e completa possível.

3. A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.

4. Agravo Regimental do Município de São Paulo desprovido.

(AgRg no REsp 1284571/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DO SERVIDOR. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída. Precedentes: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 8/3/2010; AgRg no REsp 965.478/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 29/8/2012; AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2013.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013)”

Assim, desconstituída a demissão com a respectiva reintegração do servidor, a recomposição integral dos direitos durante o período em que ficou afastado é consequência lógica; devendo ser efetuado o pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão do apelante.

Por corolário, resta prejudicada a análise das demais razões recursais.

Honorários advocatícios

Quanto aos honorários de sucumbência, a definição do percentual deve ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Verbas consectárias

No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870.947 (
Tema 810 do STF
), afastou a aplicação do art. 1-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública
, in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso de apelação e, na parte conhecida, dou provimento para anular o PAD; desconstituir a demissão do servidor e determinar a recomposição integral dos direitos concernentes ao período em que ficou afastado, com contagem de tempo de serviço e pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão; arbitrar honorários, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC; e modular juros e correção monetária, nos moldes dos temas 810/STF e 905/STJ. Concedo a tutela de evidência para reintegração do servidor. Tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/02/2023